Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749342-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE DE PAULO SIQUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo autor/recorrente. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator